Tribunal: STF
Processo: ARE 1508679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. JUSTA CAUSA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. ARTIGO 65, III, “D”, CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ART. 61, I, CP. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS.



    I - Trata-se de Apelações Criminais interpostas por CARLOS VINICIUS LEMOS RODAMILANS TORRES e GABRIEL COSTA DE ARAÚJO objetivando transmutar o Decisum prolatado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas que os condenou pela prática das condutas delitivas insculpidas no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.



    II - CARLOS VINICIUS LEMOS RODAMILANS TORRES foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem assim ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, enquanto GABRIEL COSTA DE ARAÚJO foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem assim ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Id. Num. 28662242, a sentença a quo.



    III - Opinativo Ministerial (ID. 33384574), pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.



    IV – Não prospera o pleito preliminar de nulidade, já que não se observa a presença de vícios na ação dos policiais, quando da realização das prisões em flagrante. A ocultação de considerável quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal constitui-se, por si só, crime permanente, de modo que tal situação caracteriza hipótese de exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal. Preliminar Rejeitada.



    V - Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em flagrante, após a apreensão de substâncias entorpecentes, quais sejam, 38,8 kg (trinta e oito quilos) de maconha e cerca de 1,2kg (um quilo e duzentos gramas) de cocaína, balanças de precisão), além dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, suficientes e idôneos para comprovar que a conduta praticada pelos Réus se enquadra aos tipos penais expostos na Exordial Acusatória.



    VI - Nos crimes de Tráfico de Drogas, não há que se esperar a concretização do ato de venda para que o crime se consume, porque estamos à frente de um delito de ação múltipla. Basta observar o tipo penal do art. 33 da Lei Federal 11.343/06, para verificar que o núcleo do tipo abarca ações múltiplas, de modo que a só realização de uma das ações previstas no caput do aludido artigo já seria suficiente para comportar a condenação.



    VII - Conforme já pacificado na jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, a consideração da quantidade e qualidade da droga, simultaneamente, tanto na primeira quanto na terceira etapas, ao dosar a pena, representa "bis in idem", todavia, o magistrado pode, discricionariamente, eleger uma ou outra fase para ponderar a quantidade e a natureza da droga na dosimetria da reprimenda.



    VIII - Nos casos reincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme entendimento da Corte Superior. (AgRg no REsp n. 2.094.483/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023)



    IX - Com relação ao pleito de isenção de custas, com a gratuidade da justiça, é cediço que o pleito deve ser formulado perante o Juízo de Execuções, hábil e competente para analisar concretamente as condições financeiras do réu e eventual hipossuficiência econômica, para fins de suspensão de exigibilidade do pagamento. Precedentes da Corte superior.



    X – Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Penas redimensionadas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 712, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 712: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente